Tribunal: TJPA
Processo: 0803653-39.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803653-39.2021.8.14.0401

APELANTE: ALBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0803653-39.2021.814.0401

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DDISTRITAL DE ICOARACI

APELANTE: ALBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO

DEFENSORIA PÚBLICA: VALDECIR DIAS SIMÃO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
ART. 129, § 9º e § 13, E

ART.147 DO CPB – (
CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER).

MANTENÇA DA PENA EM 1 ANO E 2 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO –.

PROVIMENTO PARCIAL
.
Muito embora alguns entendam o Sursis como um benefício, em regra, nem sempre ele é mais benéfico ao sentenciado. Em muitas situações, inclusive frequentes, o sentenciado será muito mais beneficiado se vier a recusar o SURSIS, tendo, portanto, como maior vantagem, o encerramento da execução num prazo demasiadamente menor e, por conseguinte, todos os seus direitos restabelecidos num curto espaço de tempo, tratando-se do presente caso
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e conceder parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0803653-39.2021.814.0401

ORIGEM: 3ª VARA DO JUÍZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA Á MULHER

APELANTE: ALBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO

DEFENSORIA PÚBLICA: VALDECIR DIAS SIMÃO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ALBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO
, objetivando reformar a sentença proferida pela 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou a cumprir pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses, , bem como indenizar a vítima no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), pelos crimes de ameaça, vias de fato/lesão corporal.

Narrou a denúncia, (id.10509049), que no dia 30/11/2020, por volt das 20h, na residência particular. Localizada na Alameda Santa Terezinha, Souza, a senhora Jessica Alice Conceição da Silva Cardoso foi agredida e ameaçada pelo seu ex-companheiro, ora denunciado FERNANDES DE OLIVEIRA NETO.

A Vítima e o denunciado conviveram juntos por aproximadamente 5 anos e 9 meses, e tiveram 3 filhos deste relacionamento. A mesma relata que seu relacionamento com o acusado sempre foi conturbado, em razão deste ser usuário de drogas e bebidas alcoólicas, sendo constantemente

ofendida verbalmente pelo mesmo, tendo ele, em momento anterior praticado vias de fato contra a ofendida.

No dia e hora supracitados, a vítima se encontrava na residência de seus genitores quando o acusado chegou no local e pediu para conversar, o que a vítima respondeu que não estaria em condições de conversar. A vítima pediu para que o acusado fosse embora, porém o mesmo não se retirou e começou a fazer desordem, e, em seguida, passou a fazer ameaças de morte, dizendo que iria matar a vítima e em seguida, se matar.

O acusado pegou uma faca na cozinha e começou a marcar os próprios pulsos, chamando a vítima de “vagabunda, puta, que só vai arrumar outro homem pra lhe co...” (textuais), enquanto isso, a vítima tentava acalmar a situação, pedindo ajuda para familiares de Alberto para tirá-lo da residência. Durante o ocorrido, o acusado segurou o braço da vítima com força, puxando-a e fazendo com que machucasse o joelho. Por fim, Alberto fugiu do local.”

O
Parquet
ofereceu denúncia (id. 10509049) contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 147, caput, art.129, do CPB, e art. 21 da Lei de Contravenções Penais

A Denúncia foi recebida em
25 de abril de 2021
(id.10509051);

Em Sentença prolatada em
13/06/2022
(id. 10509135), o magistrado singular, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu
ALBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, §§ 9º e 13º, (Lesão Corporal), do art. 147, (Ameaça), c/c artigo 69, todos do Código Penal
.

Em razões recursais, (id.

10509131
), requereu a defesa reforma da sentença condenatória, objetivando a modificação da substituição da suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões, (id.10509150), o
Ministério Público
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.10976693), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra Ana Tereza do Socorro do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento,
para afastamento da aplicada “suspensão condicional da pena” (SURSIS) e retomada, como oficial, da penalidade originariamente imposta, qual seja, o cumprimento das penas privativas de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão pelo crime de lesão corporal (art. 129, §§ 9º e 13º, do CP) – a ser primeiramente executada –, e de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção pelo crime de ameaça (art. 147 do CP) – a ser posteriormente executada –, c/c art. 69 (concurso material de crimes) do CP, a serem cumpridas inicialmente em regime aberto.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O objeto do apelo é a reforma da sentença condenatória para que o ora apelante cumpra a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto como ora proferido pelo juízo
a quo,
uma vez que a suspensão condicional da pena torna-se muito mais gravosa ao apelante.

Tal pretensão merece prosperar, conforme adiante se demonstrará.

A suspensão condicional da execução da pena, também conhecido por Sursis, é um instituto de política criminal que tem como objetivo evitar o recolhimento do condenado à prisão, submetendo-o à observância de certos requisitos legais e condições estabelecidas pelo magistrado, durante tempo determinado. Trata-se de condenação criminal com a forma de cumprimento modificada, finda a qual, se não revogada a concessão, considerar-se-á extinta a pena privativa de liberdade.

A Suspensão condicional da pena não é um benefício. Esse instituto foi criado com o objetivo de reeducar o infrator de baixa periculosidade, que comete delito de menor gravidade, suspendendo a execução da pena privativa de liberdade de pequena duração.

De acordo com o art. 77 do Código Penal enumera os requisitos para sua concessão.

Art. 77
- A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§ 1.o - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§ 2.o - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Muito embora alguns entendam o Sursis como um benefício, em regra, nem sempre ele é mais benéfico ao sentenciado. Em muitas situações, inclusive frequentes, o sentenciado será muito mais beneficiado se vier a recusar o SURSIS, tendo, portanto, como maior vantagem, o encerramento da execução num prazo demasiadamente menor e, por conseguinte, todos os seus direitos restabelecidos num curto espaço de tempo, tratando-se do presente caso.

A regra do presente instituto, previsto no Código Penal em seu art. 77, tem como objetivo evitar o encarceramento ou o cumprimento da pena em Casa de Albergado.

É do conhecimento público que o Estado do Pará não possui Casa de Albergado, todavia, pelo fato do Estado não possuir unidade prisional, a pena passaria a ser executada no regime aberto, na modalidade prisão domiciliar, respeitando as condições a ela imposta.

Há de se ressaltar que a defesa do apelante é quem possui melhor condições de eleger o que é mais benéfico ao seu cliente.

Como bem ressaltou o Procurador de Justiça,
“
seu representante processual (defesa técnica): quem, tendo pleno domínio da situação concreta por ele (réu) vivenciada, possui melhor condição de definir a penalidade que se mostre, de fato, mais favorável ao seu cliente, especialmente pela inocorrência de demonstração, nos autos, pela parte adversa e discordante do pretendido ajuste de pena (Órgão Acusador), do efetivo prejuízo gerável ao apenado com o afastamento do SURSIS.”(id.10976694-pág.4)

Logo, no caso em discussão, observa-se que o referido instituto não se mostra mais favorável ao apelante, tendo em vista
o sentenciado será muito mais beneficiado se vier a recusar o SURSIS, uma vez que o encerramento da execução num prazo demasiadamente menor (1 ano e
2 meses de detenção, em regime aberto)
, será muito mais benéfico, e, por conseguinte, todos os seus direitos restabelecidos num tempo bem menor, que a suspensão condicional por dois anos.

Pelos argumentos expostos, acolho o pleito requerido, mantendo a pena ao apelante em
1 (um) ano
e 2 (dois) meses de detenção
, em
regime aberto
, sob as condições estabelecidas pela Vara de Execução Penal.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante.

É como voto.

Belém/PA, 14

de fevereiro de 2023.

DESA
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 14/02/2023